Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-59.2020.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002335-59.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEISON DUARTE DA SILVA - CPF: 036.044.421-09 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.929.091-04 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISON DUARTE DA SILVA - CPF: 036.044.421-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AÇÃO POLICIAL REGULAR –
MÉRITO – 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – IRRELEVÂNCIA DE A ARMA ESTAR DESMUNICIADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA –
3.
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade quando se está diante de crime de natureza permanente, que possibilita o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial ou consentimento do morador, em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente.

2.

Descabe cogitar em absolvição se demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ficando a negativa do réu isolada no feito, especialmente ao considerar os depoimentos uníssonos e seguros dos policiais militares, que gozam de idoneidade e são aptos a amparar a condenação. Ademais, é irrelevante o fato de as armas de fogo apreendidas estarem desmuniciadas, não resultando em absolvição por atipicidade da conduta, notadamente porque o delito previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIVINO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIVINO MOREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal no 1002335-59.2020.8.11.0044, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, à pena de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e
na execução de serviços em prol da comunidade
.

Nas razões recursais vistas no ID 181151192, a i. defesa suscita a
preliminar
de
nulidade
por
ofensa à inviolabilidade domiciliar
.
No mérito
, postula a
absolvição
do réu com esteio na insuficiência probatória ou na tese de atipicidade da conduta, uma vez que a arma de fogo apreendida estava desmuniciada.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 184116159, o
parquet
refuta os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado ao ID 184771161, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, a i. defesa alega
preliminar de nulidade processual por ofensa à inviolabilidade do domicílio do réu.

Argumenta que o apelante autorizou a busca policial na área comercial onde trabalha, que não se confunde com o local em que reside, imóvel anexo, que goza da inviolabilidade domiciliar. No entanto, aduz que os policiais extrapolaram a autorização inicial e adentraram a residência do réu sem o seu consentimento.

Assim, sustenta que as provas obtidas são nulas, porque obtidas ilicitamente, o que resulta na ausência de prova da materialidade delitiva, e, portanto, conduz a absolvição do recorrente.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Importante destacar que a inviolabilidade domiciliar não tem caráter absoluto, como se denota a partir da própria redação dada ao inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, que legitima a violação ao domicílio – e, consequentemente, ao direito à intimidade e à vida privada – nos casos de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Com base nisso, observo de antemão que não houve, no caso, ilegítima violação ao domicílio do apelante, como tenta fazer crer a defesa, de forma que não há margem para se declarar a nulidade das provas colhidas por ocasião das buscas policiais realizadas e consequente prisão em flagrante pelo delito de posse irregular de arma de fogo.

Destarte, partilho do entendimento segundo o qual o delito em apreço consubstancia-se num
crime permanente
e, por isso, prescinde da existência de mandado autorizando o ingresso da Polícia na residência do agente, bastando, para justificar a medida, que os fatos e as circunstâncias do caso concreto evidenciem o cometimento de um crime no interior da residência, seja durante o dia ou à noite.

É cediço que, nos crimes permanentes, a
consumação do delito se prolonga no tempo
por vontade do agente, de maneira que enquanto não cessar a permanência o indivíduo estará em
situação de flagrância
, o que, por si só, autoriza a violação ao domicílio, sendo despicienda a existência de ordem judicial proferida por autoridade competente.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.

A posse irregular de arma de fogo é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial
.
2.

Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,

poderá

dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 729.818/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) – grifei.

Dessume-se do feito que a guarnição da Polícia estava em rondas quando se deparou com uma vítima que lhes noticiou que o apelante teria acabado de ameaçá-la com o emprego de arma de fogo, diante disso, os policiais militares compareceram até o local apontado – estabelecimento comercial do acusado, loja de aparelhos celulares, cuja residência fica anexa ao local –, e, após a autorização do réu, realizaram buscas no imóvel, ou seja, no lugar em que ficava a “loja”, e também na casa do acusado que localiza-se aos fundos do comércio, na parte superior, sendo localizadas as armas de fogo em cima do telhado da residência.

A alegação defensiva de que a casa que o acusado reside não se confunde com o imóvel que trabalha, tendo o réu autorizado a busca somente neste último lugar, de modo que teria ocorrido a violação de seu domicílio, não merece guarita, posto que as circunstâncias que permeiam o presente caso
autorizam a busca policial independentemente de autorização por mandado judicial ou de consentimento do morador
.

Desse modo, ainda que o recorrente não tivesse autorizado os policiais a realizarem buscas em seu estabelecimento comercial, verifica-se que o presente caso se amolda a hipótese excepcional da garantia constitucional em comento, em razão da
situação de
flagrante delito
, seja pelo suposto crime de ameaça que teria acabado de ocorrer, seja pelo crime de posse ilegal de arma de fogo ser de natureza permanente.

Consoante mencionado, os policiais apuravam fato delitivo que foi noticiado momentos antes da busca e apreensão, de que o apelante teria ameaçado terceiro valendo-se de uma arma de fogo. Em diligências para a apuração dessa situação de ameaça é que a guarnição foi atrás do artefato bélico, o qual foi encontrado no imóvel do réu.

Portanto, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca
fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
, o que veio a ser corroborado por surpreenderem o apelante na posse de armas, a partir das efetivas buscas realizadas.

Nesse cenário, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais apreendidos.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Ressai da denúncia (ID 176869877) que, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 10h15min, na Avenida Bandeirantes, no 1762, bairro Centro, na cidade de Paranatinga/MT, o réu
DIVINO MOREIRA DOS SANTOS
, ameaçou causar mal injusto a vítima Gleison Duarte da Silva (FATO 1).

Consta na exordial acusatória ainda que o apelante
possuía
e
mantinha sob sua guarda
, em seu comércio, uma pistola da marca
Browing/FN
, calibre 765,32, com número de série 511710; uma espingarda; dois canos calibre .36; e cinco munições de calibre 765mm, marca Águila, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 2).

Diante desses fatos, o réu
DIVINO
foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que foi julgada
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e o apelante foi
condenado
como incurso nas penas do crime tipificado no
artigo 12 da Lei no 10.826/03
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

A d. defesa sustenta em suas razões recursais a
absolvição
consubstanciada na atipicidade da conduta, ou ainda, na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que o apelante negou a prática delitiva e salienta que não foi encontrada arma de fogo em sua posse, tampouco ficou demonstrado que as armas foram localizadas em sua residência, consignando que foram encontradas em um saco que estava no telhado da casa vizinha.

De outro modo, alega que as armas de fogo estavam desmuniciadas, de modo que não apresentavam potencialidade lesiva, o que resulta na atipicidade da conduta.

Todavia, com a detida análise dos autos,
desmerece acolhimento
o pleito absolutório.

Quanto à alegação defensiva de que a conduta seria atípica porque as armas de fogo se encontravam desmuniciadas no momento da apreensão, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, concluo que a tese não faz jus à acolhida.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,

sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até

mesmo,

desmontada

ou

estragada,

porquanto o objeto jurídico tutelado

não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz

social,

colocados

em

risco

com

o porte de arma de fogo sem autorização

ou

em

desacordo

com determinação legal, revelando-se despicienda

até

mesmo

a

comprovação

do

potencial

ofensivo

do artefato através de laudo pericial”.
(STJ. AgRg no AREsp 1437702/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Data do Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019).

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se infere através do Enunciado Orientativo no 37 da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJe, edição no 9998, de 11/04/2017).

Ademais, embora i. defesa alegue que as armas não detinham potencial lesivo, não se descuida que o laudo pericial realizado pela POLITEC é expresso em atestar que
as armas de fogo e as munições apreendidas se mostraram eficazes e eficientes para produzir disparos
(ID 176869879).

Assim sendo, havendo provas bastantes de que o apelante guardava e/ou tinha em sua posse armas de fogo sem a devida autorização legal, independentemente de estar ou não desmuniciada, há que se reconhecer a
tipicidade formal e material do delito
, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

Também descabe cogitar insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 176869852 – págs. 4/7); auto de prisão em flagrante delito (ID 176869852 – pág. 8); termo de exibição e apreensão (ID 176869852 – pág. 12); laudo pericial de eficiência das armas de fogo e das munições apreendidas (ID 176869879); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa do apelante perante à autoridade judiciária, já em que em sede inquisitiva usou o direito de permanecer em silêncio.

Consoante relatado acima, no dia em questão, a
Polícia estava em rondas quando uma vítima (Gleison) se aproximou da guarnição para pedir socorro sobre o que acabado de acontecer; narrou ter comprado um aparelho celular, o qual deu problema, e, naquela ocasião, quando foi conversar com o vendedor, ora apelante, sobre o celular, este se negou a arrumar e a ameaçou, valendo-se do uso de uma arma de fogo.

Em decorrência disso, os policiais acionaram outra viatura para auxiliá-los e ambos diligenciaram até o local apontado pela vítima, onde depararam-se com o réu DIVINO bastante nervoso com a situação. Em seguida, foram feitas buscas no local – estabelecimento comercial do acusado denominado
“Loja Moreira Cell”
–, e nas suas proximidades, haja vista que sua residência era anexa, na parte dos fundos e no andar de cima, sendo localizados os artefatos bélicos em cima do telhado da casa próxima ao comércio.

Nesse sentido foram as
declarações uníssonas e coesas prestadas

pelas testemunhas Layla Alves Rodrigues e Valbanir Glauber Bello
, policiais militares que atenderam a ocorrência desde o início, em ambas as fases processuais, veja-se:

“
Testemunha Layla:
A gente tava em rondas quando a vítima nos abordou em desespero pedindo ajuda porque estava sendo ameaçada. A gente parou, fomos lá ver o que que estava acontecendo. A vítima nos informou que ele tinha comprado um telefone e aí tinha estragado esse telefone. E aí quando ele foi lá conversar com o acusado, ele teria ameaçado com uma arma de fogo. Diante dessa informação a gente foi acionar uma outra viatura pra nos dar apoio, que logo posteriormente encostou e foi nos dar apoio pra tá entrando ali no estabelecimento, junto com o senhor Gleison ali, e vendo o que que se tratava a situação. Só que o senhor Gleison estava um pouco nervoso e eu fiquei com ele ali na porta da frente do estabelecimento de celular enquanto o restante dos meninos, dos policiais, foram conversar com o seu Divino, e eu fiquei com ele ali até o término da nossa ocorrência, onde a gente foi e encaminhou todo mundo lá pra delegacia.

Ministério Público:
E em relação ao armamento apreendido, a senhora se recorda o que foi apreendido?

Testemunha Layla:
Sim, depois quando a gente, os meninos tavam lá dentro, que voltaram, tinha a arma, se não me engano uma espingarda e uma pistola. Eu não vou me recordar o calibre agora, mas lembro que era duas armas. (...)

Ministério Público:
A senhora sabe onde que foi encontradas essas armas?

Testemunha Layla:
Conforme foi narrado, tava meio que jogado na lateral de uma janela que tinha nos fundos.”
(mídia audiovisual, ID 176869060 e ID 176869060).

Testemunha Valbanir:
estava eu e a soldado Layla passando na rua de viatura e fomos chamados pela vítima Gleison. Ele informou que há poucos dias tinha comprado um celular do divino e que esse celular tinha dado problema (...). E ele foi lá pra ver se o Divino arrumava. O divino falou pra ele que não ia arrumar e ainda ameaçou ele com arma em punho. Aí ele saiu da loja e viu a gente passando e chamou. Nessa hora eu fui conversar com o Divino e a soldado Layla ficou no lado de fora com a vítima. (...) Aí ele falou que não tinha arma, não tinha, e começou a filmar, começou fazer uma live (...) Nessa hora o Divino mesmo autorizou a gente a entrar na casa dele pra fazer uma busca, ele mesmo falou que não tinha arma. E nós fizemos até que um outro soldado, se não me engano o Vitor Hugo, na parte superior da casa dele lá, acho que um sobrado, encontrou as armas escondidas num telhado atrás da casa já. Tem um muro e um telhadozinho. (...) Ele subiu lá e encontrou as armas escondidas, uma espingarda e uma pistola.

Ministério Público:
O divino tinha uma lojinha e a casa era atrás?

Testemunha Valbanir:
A casa era em cima, atrás da loja e em cima tem uma parte também. (...)

Ministério Público:
E quando foram encontrados esses armamentos, o Divino confessou que era dele?

Testemunha Valbanir:
Ele falou que era dele sim, inclusive uma pistola que tinha lá ele falou que era uma pistola de coleção, que ele tinha pago bem caro nela.

Ministério Público:
O senhor se recorda o que que foi encontrado dos artigos de armamento?

Testemunha Valbanir:
Me lembro que foi uma espingarda e uma pistola calibre 765, não lembro o calibre da espingarda, e algumas munições também”
(mídia audiovisual, ID 176869057 ao ID 176869059).

Consoante se nota, os policias detalharam como ocorreu a
notitia criminis
, pois um sujeito os abordou em via pública relatando que tinha acabado de sofrer ameaça com emprego de arma de fogo, sendo que, em seguida, realizaram diligências até o local do fato criminoso, que era o estabelecimento comercial do réu, onde foram feitas as buscas e localizadas nas dependências o imóvel do ora apelante duas armas de fogo e as munições.

Destaca-se que o policial Valbanir asseverou que no momento em que localizaram as armas, o acusado assumiu que eram de sua propriedade e ainda disse que a pistola era de “coleção” e que ele tinha pagado bem caro nela.

Dessume-se dos autos ainda o
depoimento extrajudicial da pessoa que efetuou a
delatio criminis
, Gleison
Duarte da Silva
, o qual relatou que uma semana antes comprou um aparelho celular na loja do recorrente e o celular apresentou problema; em vista disso retornou ao estabelecimento comercial do réu no dia em comento para questionar, ocasião em que este queria que ele pagasse para consertar o aparelho, mas não aceitou e começaram a discutir; disse que pediu seu dinheiro de volta, oportunidade em que o apelante pegou uma pistola que estava guardada dentro do balcão, sendo que saiu da loja com essa situação e foi em direção à sua motocicleta; narrou ainda que o réu foi atrás ele e tirou a chave da moto, impedindo-o de ir embora, querendo que retornasse para a loja, dizendo que nesse ínterim o acusado continuava com a arma na mão; aduziu que a guarnição da polícia passou por perto e o réu entregou o armamento para seu filho, que correu para esconder a arma; logo após, relatou à Polícia o que ocorreu e os policiais foram até a loja, sendo encontradas as armas de fogo; ademais, esclareceu que o filho o acusado ficava a todo momento tentando acalmá-lo e pedindo para que deixasse a vítima ir embora e que parasse a confusão (ID 176869852 – págs. 15/16).

Outrossim, consta no feito que o
enteado do apelante Lucas da Costa Bezerra prestou depoimento perante à autoridade policial
, oportunidade em que relatou minuciosamente sobre a discussão que ocorreu entre o acusado e Gleison por causa do aparelho celular; negou, porém, que o apelante ameaçou o cliente com uma arma de fogo e que tenha escondido a arma a pedido de seu padrasto; por outro lado, disse que a Polícia efetuou buscas no imóvel e localizaram uma espingarda no quarto do réu, afirmando que já tinha visto essa arma antes, não sabendo dizer sobre a pistola (ID 176869852 – págs. 18/19).

Não obstante Gleison e Lucas não terem ratificado suas declarações em sede judicial, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares, prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, tendo ambos asseverado que foram encontrados artefatos bélicos no imóvel do apelante, ficando a negativa do acusado isolada nos autos.

Impende consignar que o réu DIVINO se limitou em negar a prática delitiva e alegar que os artefatos bélicos pertenciam ao vizinho, pois teriam sido encontrados no telhado de outra residência; entretanto, não há qualquer elemento de prova carreado ao feito que corrobore tal narrativa.

Destaco que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; saliente-se, outrossim, que, além de harmônicos entre si, os testemunhos apresentam-se em consonância com as demais provas coligidas ao feito, acima ponderadas.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo no 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

Dito de outra forma, tais declarações
não devem ser desprestigiadas e desqualificadas tão somente porque emanam de servidores públicos incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
(
ex vi
do
HC
n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Diante desse contexto, não há falar em insuficiência probatória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas ficaram sobejamente comprovadas no feito, razão pela qual deve ser
mantida
a condenação
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DIVINO MOREIRA DOS SANTOS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT na ação penal no 1002335-59.2020.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024